Tribunal: STF
Processo: HC 155984
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    HABEAS CORPUS – PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – ADEQUAÇÃO. A substituição da pena por restritiva de direitos, considerada a possibilidade de, ante o descumprimento das condições impostas, ser restabelecida a sanção privativa de liberdade, não inviabiliza o habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante --, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    COMPETÊNCIA – PECULATO – CONSUMAÇÃO – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do delito, razão pela qual, tratando-se do crime de peculato-apropriação, tem-se, como competente, o Juízo do lugar onde ocorrida a inversão da posse do bem. 



    CRIME – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. A prática de delito contra a Administração Pública, a envolver violação de dever funcional, mostra-se incompatível com o reconhecimento da insignificância.